Tribunal: TJMT
Processo: 1002092-82.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002092-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS - CPF: 015.688.899-84 (AGRAVANTE), CLOVIS LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 018.762.568-93 (AGRAVADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1002092-82.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS

AGRAVADO: RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONSTRIÇÃO – REALIZAÇÃO ANTES DE ANÁLISE DOS BENS INDICADOS PELO DEVEDOR –DESCABIMENTO – ORDEM EXPRESSA NO MANDADO PARA PENHORA E AVALIAÇÃO EM CASO DE NÃO PAGAMENTO DA DÍVIDA NO PRAZO LEGAL – LEGALIDADE DO ATO DO OFICIAL DE JUSTIÇA – PENHORA DE MAIS DE UM IMÓVEL – PEDIDO APENAS EM RELAÇÃO UM – VALOR DOS BENS MUITO SUPERIOR AO DA DÍVIDA EXECUTADA –

NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se verifica nenhuma nulidade em relação à realização da penhora antes da análise dos bens indicados pelo devedor se, além de a indicação pelo credor ter ocorrido após o transcurso do prazo para pagamento da dívida e a parte exeqüente não ter aceitado os bens, constar expressamente do mandado de citação e intimação, devidamente assinado pelo executado, ordem para proceder à penhora e avaliação de bens em caso de não pagamento da dívida executada no prazo legal.

Evidenciado o excesso em relação aos imóveis penhorados (tendo em vista a penhora de dois imóveis em vez de apenas um, conforme requerido pelo exeqüente) bem como quanto ao valor dos bens constritos (que superam sobremaneira ao do débito executado), há de ser reformada a decisão singular para manter a penhora apenas com relação ao imóvel indicado pelo credor, determinando a realização de nova avaliação por perito oficial do referido bem.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS
na
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada por
CLOVIS LUIZ DE OLIVEIRA
, contra a decisão que rejeitou a Impugnação à penhora e Avaliação.

Sustenta o agravante que a penhora foi implementada antes da análise dos bens indicados pelo devedor, bem como que o oficial de justiça penhorou além do pedido do exeqüente, uma vez que foi requerido pelo credor a constrição de 50% de um imóvel, no entanto foi penhorado 50% de duas propriedades.

Alega que demonstrou, por meio de laudo particular, que a avaliação realizada pelo oficial de justiça não está correta, pois informa preço muito inferior ao valor de mercado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão singular para que seja implementada avaliação por perito judicial, declarando nula a penhora realizada nos autos.

A liminar recursal foi indeferida (ID 117866996).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 120952481).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se a ação principal de uma Execução de Título Extrajudicial em que o agravado visa o recebimento de R$ 290.600,00 (duzentos e noventa mil e seiscentos reais), representado pelo Instrumento Particular de Confissão de Dívida assinado em 09/12/2019.

Consta dos autos de origem que o executado/agravante foi citado para pagar a dívida, no prazo de três dias, sob pena de lhe serem penhorados bens (art. 829,
caput
, do CPC/15). Contudo, o devedor deixou transcorrer
in albis
o prazo para pagamento, comparecendo nos autos para indicar à penhora um crédito perseguido nos autos da Execução n.º 1007029-51.2018.811.0041, em trâmite perante a 4º Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

O referido crédito foi obtido através de cessão de crédito da empresa KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, na qual figura como sócio.

O exeqüente/agravado recusou a indicação da penhora por não ser observada a ordem preferencial e indicou ao Oficial de Justiça a penhora de 50% do imóvel descrito na Matrícula 65.815 do 6º Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá-MT, de propriedade do executado.

Diante do não pagamento da obrigação, o Oficial de Justiça,

penhorou e avaliou os bens encontrados, lavrando-se o respectivo auto, com a intimação do executado.

O executado/agravante impugnou a penhora e a avaliação realizada e, contra a decisão que rejeitou a referida impugnação foi interposto o presente recurso.

Pois bem.

Conforme relatado, alega o agravante que a penhora foi implementada antes da análise dos bens indicados pelo devedor; que o oficial de justiça penhorou além do pedido do exeqüente; bem como a que a avaliação realizada pelo oficial de justiça informa preço muito inferior ao valor de mercado.

Inicialmente, não se verifica nenhuma nulidade em relação à realização da penhora antes da análise dos bens indicados pelo devedor, pois além de a indicação ter ocorrido após o transcurso do prazo para pagamento da dívida e a parte exeqüente não ter aceitado os bens, consta expressamente do mandado de citação e intimação, devidamente assinado pelo agravante, ordem para proceder à penhora de bens e avaliação em caso de não pagamento da dívida executada no prazo legal (ID 42251634 dos autos de origem).

Além disso, ao recusar o possível crédito indicado pelo executado e indicar outro bem a ser penhorado, o exequente utilizou-se, como bem destacou o douto magistrado singular, da prerrogativa conferida pelo artigo 829, § 2º, do CPC/15.

Logo, não se verifica, nesta fase de cognição sumária, nenhuma nulidade capaz de invalidar a penhora e avaliação procedida nos autos.

Por outro lado, no tocante à realização de penhora em excesso, melhor sorte socorre ao agravante.

Consoante se denota da petição constante no ID 50194441 dos autos de origem, o exeqüente/agravado indicou à penhora 50% do imóvel descrito na Matrícula 65.815 do 6º Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá-MT, de propriedade do executado.

No entanto, ao verificar que o imóvel descrito na matrícula apontada pelo agravado encontrava-se unificado ao imóvel de matrícula 65.814 do mesmo Cartório, o Oficial de Justiça procedeu à penhora de 50% de cada bem, avaliando-os em R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), consoante ID 55649337 do processo originário.

Assim, observa-se que além de ter penhorado além do pedido do exeqüente, houve excesso na penhora, tendo em vista que o valor dos bens constritos supera sobremaneira ao da dívida executada.

Ora, não se pode olvidar que o valor inicial da dívida perfaz R$ 290.600,00 (duzentos e noventa mil e seiscentos reais), quantia que, ainda que atualizada, dificilmente atingirá um terço do valor dos imóveis penhorados (R$ 4.500.000,00) levando-se em consideração apenas a avaliação do oficial de justiça.

Desta feita, necessária a adequação da penhora, a fim de que recaia apenas sobre o imóvel indicado pelo exeqüente, de matrícula 65.815, com a realização, por conseqüência, de nova avaliação, a ser efetuada por perito nomeado pelo juízo, às expensas do executado/agravante, nos termos do artigo 95 do CPC/15.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar em parte a decisão singular, a fim de determinar que a penhora realizada nos autos recaia somente sobre o imóvel registrado sob a matrícula 65.815 do 6º Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá-MT, bem como para que seja realizada nova avaliação, considerando apenas o imóvel da referida matrícula, por perito nomeado pelo Juízo, sob as custas do agravante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022